Tribunal: TJES
Processo: 5000866-89.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000866-89.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000866-89.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão id 1014780, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo Agravante em face do Agravado e condenou o primeiro ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais, o Agravante pugna pela reforma da decisão interlocutória impugnada, aduzindo que a decisão que julgara a impugnação ao cumprimento de sentença, na realidade, teria acolhido parte dos pedidos formulados, de modo que deve ser reconhecido o decaimento mínimo, com o afastamento do ônus sucumbencial ou, subsidiariamente, que sejam redistribuídos os honorários.

O Agravado apresentou contrarrazões (id 1147783) recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A MMª. Juíza apresentou as informações requisitadas (ID nº. 1134017).

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 16 de Setembro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000866-89.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão id 1014780, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo Agravante em face do Agravado e condenou o primeiro ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais, o Agravante pugna pela reforma da decisão interlocutória impugnada, aduzindo que a decisão que julgara a impugnação ao cumprimento de sentença, na realidade, teria acolhido parte dos pedidos formulados, de modo que deve ser reconhecido o decaimento mínimo, com o afastamento do ônus sucumbencial ou, subsidiariamente, que sejam redistribuídos os honorários.

O Agravado apresentou contrarrazões (id 1147783) recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Da análise dos autos, infere-se que embora a decisão tenha feito menção à total rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ora Agravante, na realidade, houve o acolhimento de parte das alegações suscitadas por este último.

Neste passo, revela-se imperiosa a incidência do disposto no art. 86, do Código de Processo Civil, que preceitua:

Art. 86 - Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Da confrontação da petição de cumprimento de sentença e dos respectivos cálculos, bem como da impugnação apresentada pelo Agravado, observa-se que houve modificação, pela decisão impugnada, do índice de correção monetária do débito, dos juros moratórios inicialmente calculados, bem como de parte dos marcos iniciais de incidência.

Pela decisão agravada, afastou-se a incidência do INPC por todo o período calculado, como apresentado pelo Agravado, determinando-se a incidência do INPC apenas até o dia 30.06.2009 (data da entrada em vigor da Lei Federal nº. 11.960/09) e, a partir de então, o IPCA-E.

Tal acolhimento foi apenas parcial, porquanto postulou o Agravante a incidência do INPC apenas até o dia 29.06.2009 e, após, a incidência da TR até o dia 20.11.2017, quando passaria o débito a ser calculado pelo IPCA-E.

Quanto aos juros de mora, questiona o Agravante o marco inicial da respectiva incidência, pretendendo sejam calculados a partir da citação. Porém, os cálculos apresentados pelo Agravado valem-se justamente deste marco temporal, não logrando razão o Agravante neste tocante.

De outro lado, a decisão acolheu a redução dos juros moratórios, calculados em 1% (um por cento) pelo Agravado. Nos termos da decisão agravada, os juros devem incidir a partir da citação, no percentual aplicável à caderneta de poupança.

Por fim, houve acolhimento parcial da modificação do termo inicial da correção monetária e de incidência dos juros moratórios relativos à verba honorária sucumbencial objeto da execução. A decisão agravada determinou que incida a verba honorária a partir do respectivo arbitramento pela sentença exequenda e não da data da citação, como pretendido, devendo incidir correção monetária nos termos antes fixados e juros a partir de 01.02.2019 (data da intimação da execução).

Deste modo, observa-se que o Agravante obteve êxito parcial na pretensão impugnatória, o que deve ser valorado na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos quando do julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença.

Deste modo, valorando o decaimento recíproco no presente caso, penso deva os honorários fixados pela decisão agravada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) devam ser arcados, reciprocamente, entre as partes sucumbentes.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou parcial provimento para determinar a sucumbência recíproca das partes quanto ao pagamento da verba honorária, cabendo a cada qual o pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) aos advogados da parte
ex adversa.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000866-89.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSO
CIVIL

- AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – ACOLHIMENTO PARCIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ART. 86, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DISTRIBUIÇÃO
DO ÔNUS SUCUMBENCIAL
.

Havendo sucumbência recíproca das partes, deve ser proporcionalmente distribuído o ônus sucumbencial, de acordo com o artigo 86, do Código de Processo Civil.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e Agravado CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.